Tribunal: TJSP
Processo: 1082332-66.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Procedimento cirúrgico – Artroplastia Bilateral da ATM, via artroscópica, em decorrência do quadro que acometia a autora, CID: J34.2 (Desvio de Septo), J31.0 (Rinite Crônica) e K07.6 (Transtornos da Articulação Têmporo Mandibular – ATM), sendo certo que a cirurgia foi realizada após o deferimento de tutela antecipada – Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Procedimento cirúrgico – Artroplastia Bilateral da ATM, via artroscópica, em decorrência do quadro que acometia a autora, CID: J34.2 (Desvio de Septo), J31.0 (Rinite Crônica) e K07.6 (Transtornos da Articulação Têmporo Mandibular – ATM), sendo certo que a cirurgia foi realizada após o deferimento de tutela antecipada – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Anulação da sentença recorrida para que seja realizada a devida instrução do feito, com a necessária produção de prova pericial por se tratar de impugnação de natureza técnica quanto à necessidade dos procedimentos e a respeito da pertinência dos materiais requeridos – Atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Sentença anulada – Recurso provido para este fim.